Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-97.2014.8.11.0052
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000425-97.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IZABEL MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 202.528.621-04 (APELANTE), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MT (APELADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - CPF: 953.973.451-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE - DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - CELEUMA SOMENTE RESOLVIDA APÓS INGRESSO DA AÇÃO – SITUAÇÃO QUE CAUSOU ABALO MORAL ANTE A DEMORA NO ESTORNO DA MENSALIDADE – REQUERENTE IDOSA E HIPOSSUFICIENTE - VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO §3o DO ARTIGO 85 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os honorários serão fixados de acordo com o disposto no § 3o, I a V, do CPD e em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. E por fim,
em razão do provimento do apelo, deve ser invertido o ônus da sucumbência, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, nos termos do §3o, artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IZABEL MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repetição indébito e indenização por dano moral proposta em face do MT Saúde.

Alega a existência de responsabilidade civil do Estado pelos supostos danos tendo em vista que a Recorrida foi abusiva ao cobrar algo indevido pela recorrente, e que a devolução só ocorreu após o ingresso da ação judicial, existindo os elementos geradores do dever de indenizar moralmente a requerente, pelo ato ilícito cometido.

Sustenta que a ação do recorrido se enquadra nas hipóteses descritas no Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a efetiva reparação de danos patrimoniais, individuais e coletivos.

Afirma que os fatos narrados nos autos causaram danos de ordem moral a Apelante.

Por fim, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

Em resposta a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo, e manutenção da sentença, considerando a inexistência de dano ou abalo moral, mas mero dissabor.

Intimada a manifestar-se nos autos ID. 28947961, a Procuradoria de Justiça deixou o prazo decorrer sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que IZABEL MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ajuizou ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que;

“A requerente manteve um Plano de Saúde com a Requerida, objetivando principalmente o custeio de despesas com tratamentos médicos, mediante uma contribuição mensal de R$. 323,97 (trezentos e vinte e três reais e noventa sete centavos), sendo esta realizada, via desconto em folha de proventos, todos os meses.

Na segunda quinzena de janeiro de 2013, a requerente solicitou o cancelamento do contrato entre ela e a reclamada.

Ocorre que, no holerite da reclamante, consta 01 (uma) parcela de R$. 323,97, debitada no mês 07/2013 pelo MT SAUDE. Ou seja, a reclamada efetuou a cobrança da parcela referente a cobertura do plano de saúde, Como ativa estivesse, ocasionando um dano material de RS. 323,97 (trezentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos).

Preocupada, ao tomar conhecimento da fatura do mês 07/2013, a reclamante ligou na central de atendimento da reclamada, onde informou através do protocolo 398320/2013, que estava sendo cobrada indevidamente.

Apos ouvidos moucos a reclamação apresenta, a reclamante redigiu e enviou uma carta à reclamada, solicitando o reembolso da cobrança indevida.

Contudo a requerida se manteve inerte as reclamações apresentadas, e tão somente após o ingresso da ação em 07/04/2014 que o apelado resolveu creditar o valor cobrado indevidamente, ou seja, devolveu o valor em 11/04/2014, demorando aproximadamente 09 meses para fazer a devolução de forma simples (sem juros e sem dobro).

Apontou a ocorrência de abusividade praticada pelo recorrido junto a consumidora recorrente, trazendo prejuízos financeiros e de ordem moral, não levados em consideração na r. sentença recorrida.”

Colhe-se da sentença:

“No caso dos autos, parece-me claro que a requerente não sofreu abalo moral, mas MERO DISSABOR do cotidiano, ao qual todos estão sujeitos. Portanto, improcedente o pedido de dano moral pugnado pela requerente. Por todo exposto, IULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§ 3°, do CPC. Por outro lado, verifico que houve pedido de justiça gratuita que ainda pende de analise. Tendo em vista que não existem elementos que demonstrem a capacidade de arcar com os custos do processo, bem como a presunção da declaração contida na inicial (art. 99, § 3°, CPC), DEFIRO as benesses da justiça gratuita a autora, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, portanto, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas processuais, bem Como honorários advocatícios, no termos do art. 12 da Lei 1060/50 e art. 98, § 3°, CPC.”

Irresignada com a sentença proferida, a requerente interpôs o presente recurso.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Conforme sabido a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Entretanto, ainda há situações que ensejam a verificação da culpa para se configurar a responsabilidade civil do Estado, precipuamente nos casos de omissão do ente estatal.

Desta forma, quando se fala em danos da administração pública por omissão é imperioso se distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado.

Na situação retratada nos autos, analisando os documentos anexados ao feito é possível extrair que o apelado mesmo tendo conhecimento do cancelamento do contrato e exclusão da recorrente junto aos seus cadastros, que ocorreu por escrito em 26/01/2013, preferiu cobrar uma parcela no valor de R$ 323,97 (trezentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) após a exclusão, demorando aproximadamente 09 meses para fazer a devolução de forma simples (sem juros) e somente o fez após o ingresso da ação judicial.

Denota-se ainda que a apelante tentou por diversas vezes resolver tal situação, requerendo a devolução do valor cobrado indevidamente, administrativamente, porém, em contato direto com a apelada não obteve êxito.

De igual modo, possível concluir que o desconto em folha de proventos, da mensalidade do plano de saúde indevidamente, lhe causou danos, visto que privada de verba de caráter alimentar, além do que conforme consta, com a contratação de outra empresa de plano de saúde, a apelante teve que arcar com o injustificado pagamento de dois planos de saúde ao mesmo tempo, ocasionando-lhe diversos dissabores.

Isso sem dizer que se trata de aposentada, na ocasião com 63 (sessenta e três) anos de idade e que teve que entrar em contato via telefone e e-mail com a apelada, e mesmo assim não conseguiu solucionar o caso.

Desse modo, patente o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta estatal.

Do valor da indenização

No que diz respeito ao valor da indenização é certo que que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

A propósito, nos ensina Sergio Cavalieri Filho
, in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade
. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105) (Grifei)

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, condeno o MT SAÚDE ao pagamento de indenização no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem atualizados, para fins de correção monetária, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, e juros de mora com aplicação do índice de remuneração da poupança, nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

Com relação ao
quantum
a ser arbitrado a títulos de honorários sucumbenciais, esses devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, bem como deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para tanto, o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, determina que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais seguintes:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso concreto, em observância aos requisitos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários advocatícios devem ser reduzidos ao patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Posto isso,
dou provimento ao apelo
, para condenar o apelado à R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) á titulo de danos morais. No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os juros de mora devem ser aplicados pelo índice de remuneração da poupança, desde o evento danoso, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento.

Via de consequência, em razão do provimento do apelo, inverto o ônus da sucumbência, o que faço para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda, nos termos do §3o, artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020